Tribunal: TJDFT
Processo: 0701670-60.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE INJÚRIA. ARTIGO 63 DA LEI 9.099/95. LEI ESPECIAL. TEORIA DA ATIVIDADE. AÇÃO PENAL PRIVADA. ARTIGOS 72 E 73 DO CPP. POSSIBILIDADE DE ESCOLHA PELO FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

1. Trata-se de conflito de competências negativo suscitado em ação penal em que é apurado suposto crime de injúria, tipificado no artigo 140 do CP, que se procede mediante queixa, por se tratar de ação penal privada, nos termos do art. 145 do CP. O conflito de competência criminal foi suscitado pelo juízo do 1o Juizado Especial Criminal de Brasília, local da ocorrência da suposta injúria, em face do juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, domicílio da querelada.

2. O crime de injúria, por se tratar de crime contra a honra subjetiva, deve ser processado mediante ação penal privada.

3. Em se tratado de ação penal submetida ao rito da Lei 9.099/95, deve ser observada a legislação especial em detrimento da geral. Nos juizados especiais, em regra, a competência territorial é disciplinada pelo art. 63 da Lei 9.099/95, que estabelece que a competência do Juizado será determinada pelo lugar em que foi praticada a infração penal. Considera-se o local do crime aquele em que ocorreu a ação ou omissão. Adota-se, portanto, a teoria da atividade.

4. Não incide o art. 70 do CPP, afastando-se, no caso, a competência do local da consumação do crime (teoria do resultado). Em que pese o crime de injúria imputado à querelada somente se consume quando o fato chega ao conhecimento da vítima, tal fato é irrelevante para fins de fixação da competência.

5. O local da prática do suposto crime não foi elucidado, por ter sido realizado mediante contato telefônico, especulando-se que teria sido no domicílio da querelada. Não há elementos concretos que indiquem que a querelada estivesse em sua residência no momento da infração e não há outra regra de competência estabelecida na Lei 9.099/95 para a hipótese de local da atividade desconhecido. De tal modo, em se tratando de norma especial com lacuna a respeito do tema, incidiria, em tese, o artigo 72 do CPP, que estabelece que “não sendo conhecido o lugar da infração, a competência regular-se-á pelo domicílio ou residência do réu”.

6. O artigo 73 do CPP prevê que nos casos de exclusiva ação privada, o querelante poderá preferir o foro de domicílio ou da residência do réu, ainda quando conhecido o lugar da infração. O aludido dispositivo tem aplicação nos Juizados Especiais, uma vez que não há regulamentação a respeito na Lei específica, permitindo a aplicação subsidiária do CPP. Ainda que o crime tivesse sido praticado em local diverso e conhecido, poderia a querelante ajuizar a ação penal privada no foro de domicílio da querelada, qual seja, o de Sobradinho.

7. Aplicando-se o art. 63 da Lei 9.099/95 ou os artigos 72 ou 73 do CPP, a conclusão seria a mesma, de que a competência é do Juízo suscitado, o 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho.

8. Conflito de Competência conhecido. Declarado competente o juízo suscitado, qual seja o 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho.